Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-51.2022.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001961-51.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR GUSTAVO VIANA FALDIN (APELANTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 051.287.711-48 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.574.811-48 (ADVOGADO), ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES - CPF: 714.658.961-71 (APELANTE), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO - CPF: 710.626.651-55 (APELANTE), ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO - CPF: 488.054.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA LIRA - CPF: 362.287.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROCIO SILVESTRE MONTANO CESPEDES - CPF: 714.658.961-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO - CPF: 710.626.651-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. DECOTE DA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006 – EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 587/STJ – 2.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA -
3
.
MEDIDA DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA
–
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ.

2. A apreensão de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa.

3.
Deve ser feito, de ofício, o redimensionamento da pena aplicada ao réu, para que seja observada a aplicação da fração redutora em ambas as atenuantes.

4.

Recurso improvido em dissonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CESAR GUSTAVO VIANA FALDIN
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
1001961-51.2022.8.11.0051
, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou pela prática do delito previsto pelo crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, e o artigo 29 do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados a razão unitária no mínimo legal.

A materialidade e autoria delitiva são incontroversas. Inconformada a defesa requer o
afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei 11.343/06
, bem como aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal
(id. 143952028).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso (id. 143952043).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
parcial provimento
do recurso, recomendando, outrossim, a correção do cálculo na segunda fase da dosimetria diante de duas circunstâncias atenuantes, em entendimento assim sumariado (id. 150043666):

“
Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas interestadual tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – pedido de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso V da Lei antidrogas e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) – pretensão defensiva parcialmente procedente – materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas – impossibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual diante da existência de provas suficientes comprovando inequivocamente que a droga era transportada para o Estado de Goiás – Súmula 587 do STJ – viabilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – função de mula – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – fixação da fração de 1/6 (um sexto) para incidência do benefício legal – providência de ofício: correção do cálculo na segunda fase da dosimetria diante de duas circunstâncias atenuantes –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento, com providência de ofício
.”

É o relatório,

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa, contra a sentença condenatória, o
afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei 11.343/06
, bem como aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal
(id. 143952028).

Infere-se do caderno informativo que:

“
[...] no dia 12/05/22, por volta de 14h, na Rodovia BR-364, Km 319, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em trinta e um (31) tabletes de cocaína, pesando, no total, 32.125,07 gramas, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID Num. 87155368, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID Num. 87155383 e laudo pericial definitivo de fl. ID Num. 87155387, para ser entregue em outro Estado da Federação (Goiás).

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

Segundo restou apurado, a denunciada Rocio morava em Mirassol D'Oeste/MT e os denunciados Rosário e Cesar moravam em Porto Espiridião/MT, e em data não apurada, os três ajustaram de realizar o transporte de drogas até ao Município de Rio Verde/GO, sendo Rocio filha de Rosário e César sobrinho de Rocio e neto de Rosário.

Em decorrência deste ajuste, os denunciados saíram de Porto Espiridião/ MT no dia 12/05/22, por volta de 07h, dando início ao transporte dos trinta e um tabletes de cocaína acima descritos, que foram acondicionados no interior do pneu reserva (estepe), da camioneta GM/S10 LTZ DDA4A, de cor branca, ano 2020, placa RBK5H03/MT, utilizada por eles na empreitada criminosa.

No trajeto até ao Município de Rio Verde/GO, aproximadamente às 14h, os denunciados passaram pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado no KM 319, da Rodovia BR-364, na Zona Rural de Campo Verde/MT, onde foram abordados por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais perceberam que o pneu reserva do veículo ocupado pelos denunciados estava murcho e pesado, bem como apresentava características diferentes "do original", e diante dessa fundada suspeita, providenciaram a desmontagem do pneu reserva do veículo ocupado pelos denunciados, de forma que lograram êxito em encontrar os tabletes de cocaína que vinham sendo transportados por eles.

Ademais, os policiais rodoviários federais também encontraram em posse dos denunciados e apreenderam o valor de R$ 4.272,00 (reais), U$ 208,00 (dólares americanos), e $ 2.050,00 (bolivianos).

Em função do acontecido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.”
(id. 143955168).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c.c. o § 4º e art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e art. 29 do CP.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 –

TRÁFICO INTERESTADUAL.

A defesa postula o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, referente à interestadualidade.

Para tanto a defesa argumenta que a droga não saiu do Estado de Mato Grosso, de modo que o tráfico entre Estados da Federação não restou demonstrado, o que por si só justifica a exclusão da causa de aumento.

Contudo, denota-se que a testemunha
Antônio Vicente da Silva Filho
, policial rodoviário federal, foi categórico ao afirmar que o apelante, acompanhado pelas corrés, estavam se deslocando da cidade de Porto Esperidião/MT para a cidade de Rio Verde/GO. Em solo policial tanto
Antônio Vicente
como seu colega Policial,
João Batista Lira
, já haviam mencionado que em conversa com a condutora/passageiros dos veículos (réus) confirmaram que o itinerário da viagem tinha como destino a cidade de Rio Verde, no Estado de Goiás (id. 150043666).

Demais a mais, o
apelante confessou
que teria carregado o veículo com a droga na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, com o objetivo de transportá-la até o Estado de Goiás, informações que se coadunam com das coacusadas Rocio Silvestre e Rosario Del Carmen, igualmente afirmaram que estavam viajando para a cidade de Rio Verde/GO (relatório de mídias – 143952003).

Conveniente ressaltar que, para se afastar a presumida idoneidade de agentes de segurança, é necessário que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que sejam demonstrados indícios de parcialidade, má-fé ou interesse na condenação do réu, o que não é o caso dos autos.

Destaco, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já firmou ser “
desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas
, “...
bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação...”
(HC 115893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013)” (RHC 122598, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, verifica-se que o conjunto probatório perfectibiliza a incidência da causa de aumento em análise, tal como aplicada na sentença.

2.

Da aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa
,

com fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que lhe foi tolhida, malgrado tenha o apelante preenchido os requisitos legais para tanto.

Note-se, que, de fato, na dosimetria da pena, a sentença repeliu a possibilidade de aplicar em benefício do apelante, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa que transportava grande quantidade de droga para outro Estado da Federação.. Além disso, considerou também o
modus operandi
dos fatos, in verbis:

“
as

circunstâncias do caso em concreto demonstram que ao réu não é confiada caríssima droga sem ter o mínimo de envolvimento com atividade criminosa. Tal conclusão se faz de vários fatores, tais como a
alta quantidade de droga transportada,
sendo 31 (trinta e um) tabletes de cocaína, pesando, ao total, 32.125,07, o que indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado pelo denunciado. Ao contrário, considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. A par disso, é evidente que referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento e acondicionamento no pneu do estepe, quanto suporte financeiro. Ademais, cita-se tratar de um transporte interestadual, entre os Estados de Mato Grosso e Goiás, o que, de fato, demanda maior cuidado com a logística do transporte da droga, especialmente por se tratar de uma quantidade tão expressiva.”
(id. 143952002).

Embora a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça haja pacífico entendimento de que a figura do tráfico de drogas privilegiado “[...]
é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
”, e que a “[...]
utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
” [STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/7/2021], deixou assentado também que esse dado pode justificar a não aplicação do benefício quando,
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, unidas, caracterizem a dedicação do agente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa
.

Nesse cenário, onde o agente é surpreendido em poder de vultosa quantidade de cocaína, transportando-a para outro Estado da Federação dentro de um compartimento oculto em veículo automotor, é defeso o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque há nessa situação uma considerável organização do réu e extrema dedicação às atividades criminosas.

“[...]
1. Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos descritos no dispositivo.
A forma como oculta a droga - dentro de um compartimento do veículo, a quantidade e natureza e a distância como a droga foi transportada, são elementos que demonstram considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa
.
[...]” [TJMT, APCR N.U 0004584-17.2017.8.11.0040, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/4/2018, Publicado no DJE 18/4/2018].

Logo, irrelevantes os demais predicados pessoais favoráveis do apelante,
não aplico a especial minorante do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006
.

3.

D
E OFÍCIO: d
a materialização da nova reprimenda

Na
r. sentença impugnada
, a sanção imposta
ao réu quedou-se n
o
patamar de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Contudo, embora
a magistrada de piso tenha reconhecido a existência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão), ao promover o cálculo aplicou a fração 1/6 (um sexto) para ambas aas circunstâncias.

Entretanto, conforme bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça é caso de retificação, de modo que
reformo
a pena do apelante.

Na
primeira fase
mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, não há agravantes, mas incide as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, contudo, em observância à vedação da
Súmula 231 do STJ
, atenuo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06, na fração mínima fixada na sentença, qual seja, 1/6, passando a pena para o patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que pertine à incidência do instituto da detração, entendo que ela deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o desconto do período da prisão cautelar não provocaria alteração no regime inicial do cumprimento da reprimenda, haja vista ter sido estabelecido o fechado.

Assim, a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84:

“(...) O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
(TJMT, AgExec 1004790-95.2021.811.0000). (N.U 1020777-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/03/2022, publicado no DJE 08/03/2022).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por

Cesar Gustavo Viana Faldin,
e,

no mérito
,

NEGO
PROVIMENTO
,
procedendo

DE OFÍCIO
à readequação da pena do apelante para o patamar de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo
-se
inalterado o

regime inicial
fechado
e os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Terceira
Vara Criminal da Comarca de
Campo Verde/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023